Tribunal: TJBA
Processo: 8053532-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053532-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: L M CONTREIRAS COMERCIO DE AUTO PECAS

Advogado(s)
:
JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS

ACORDÃO

Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que reconhece incompetência absoluta por relação de consumo. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da
1
ª Vara Cível e Comercial de Salvador que declinou da competência para as Varas de Relações de Consumo, em execução de título extrajudicial proposta contra empresa contratante de seguro-saúde.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconhece a incompetência absoluta e se há relação jurídica de consumo entre as partes a justificar a redistribuição dos autos à vara especializada, de ofício.

III. Razões de decidir

3.
Aplicabilidade da Tese 988 do STJ, que admite o agravo de instrumento diante da urgência da decisão que reconhece incompetência.

4. O contrato de plano de saúde com poucos beneficiários ou sem vínculo representativo é considerado falso coletivo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

5. A Lei Estadual nº 10.845/2007 define que é de competência das Varas de Relações de Consumo julgar ações de execução oriundas de relação de consumo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconhece incompetência absoluta, quando constatada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. 2. Contrato de plano de saúde com número reduzido de beneficiários ou ausente vínculo com entidade de classe caracteriza plano falso coletivo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de ações de execução baseadas em relação de consumo, nos termos da Lei Estadual nº 10.845/2007.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 64, § 1º e § 3º, e 1.015; CDC, art. 2º; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007,
arts
. 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ,
EREsp
1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1880442/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 02.05.2022; TJ-BA, AI 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 14.09.2021; TJ-RJ, AI 0074174-14.2019.8.19.0000, Rel. Des. Marco Antônio Ibrahim, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2020.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8053532-92.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e Agravado

L M CONTREIRAS COMERCIO DE AUTO PECAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.